Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. JULGAMENTO CONJUNTO DOS AUTOS N.o 0701553-03.2022.8.07.0001 E 0731967-81.2022.8.07.0001. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PRESTADOS. AÇÃO PRINCIPAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADO POR ESCRITO. MANDATO REVOGADO ANTES DO TÉRMINO DA DEMANDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 1,5% DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO. AÇÕES CORRELATAS À AÇÃO PRINCIPAL. CONTRATO VERBAL. TABELA DA OAB. APLICAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em casos de revogação do mandato, é necessário considerar a proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados pelo advogado até a revogação. 1.1. No caso, a fixação de honorários em valor inferior ao estipulado contratualmente justifica-se pela necessidade de adequação do valor aos serviços prestados até o momento da revogação do mandato. Esse entendimento está em consonância com o princípio da razoabilidade, que busca assegurar que a remuneração do profissional esteja adequada à quantidade e à complexidade do trabalho desempenhado.
2. No caso, a ausência de contrato escrito nas ações correlatas à ação principal implica que os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial. Essa fixação deve levar em conta a compatibilidade com a natureza do trabalho realizado e o valor econômico da questão em discussão. Assim, é imperativo que os valores estabelecidos pelo Conselho Seccional da OAB sejam aplicados de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados pela advogada, garantindo que a remuneração respeite tanto o valor do trabalho realizado quanto a dignidade da profissão, conforme previsto no art. 22 do Estatuto da OAB. Além disso, a análise dos honorários deve refletir a realidade econômica da demanda, assegurando uma remuneração justa que respeite os princípios da equidade e da boa-fé contratual.
3. Tendo em vista que foi garantido a correta aplicação do direito às partes envolvidas, a manutenção da sentença é medida de rigor.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.